Tribunal: TJDFT
Processo: 0725118-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0725118-82.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IASMINE LORRAINE SOUZA LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Indefiro o pedido de gratuidade, considerando que recorrente recebe salário líquido de mais de R$ 11.000,00 (onze mil reais), não se qualificando como hipossuficiente. Assim, intime-se a recorrente para recolher as custas processuais e o preparo, em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Brasília/DF, 7 de outubro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito